Tribunal: TJDFT
Processo: 0733101-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733101-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: HELTON CORREIA DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a permanência do interesse de agir, considerando que a audiência de instrução e julgamento foi realizada ontem, dia 28/08/2023 (ID 170038121). Publique-se. Brasília, D.F., 29 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator